Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRAVAÇÃO DE ORDENS TELEFÔNICAS. OPERAÇÕES COM VALOR MOBILIÁRIO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFERTA DE PRODUTOS. RISCOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 1. 1. Constatando-se de haver uma relação de consumo e presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência probatória do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova em seu favor (arts. 6o, inciso VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor), em observância aos princípios da igualdade e da adequação e visando o equilíbrio das partes.
2. A Resolução CVM 35/2021, em seus arts. 12 a 14, determina que as ordens, definidas pelo art. 2o, inc. X, como “ato prévio pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, nos termos do art. 12, em seu nome e nas condições que especificar”, efetuadas por telefone, deverão ser gravadas com todas as informações que envolvam a operação desencadeada. É válido o pedido para que as rés apresentem estes registros das ordens desencadeadas por telefone e constituam as provas demandadas na exordial.
3. O contrato e a abordagem telefônica para o conhecimento, aceitação e contratação do produto “crédito ampliado”, que o autor alega ser eivado de vícios de informação e ter-lhe imputado prejuízos, merecem especial atenção, visto que sob o prisma do cliente contratante, tal procedimento pode ser considerado uma “ordem”, na medida que se constitui uma operação que envolve valores mobiliários, como prediz o art. 2o, inc. X, da Resolução CVM 35/2021. Desta feita, é lícito exigir a gravação do registro da negociação e autorização do apelado em optar pelo “crédito ampliado” para que se elucide acerca do direito de informação a que tem direito.
4. É básico o direito do consumidor ter acesso às informações de produto/serviço contratado que elucidem e mitiguem os riscos envolvidos, sendo repetidamente assegurados no estatuto consumerista (art. 6o, inc. II; art. 12, § 1o, inc. II; art. 14, § 1o, inc. II; e art. 31, CDC), que apontam que o fornecedor de serviços e produtos responde, independentemente de culpa, por informações ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. 1. Assegura-se, portanto, ser lícito exigir a gravação do registro da negociação e autorização do apelado em optar pelo “crédito ampliado” para que se elucide acerca do direito de informação a que tem direito.
5. A multa diária estabelecida em sentença, enquanto não forem apresentadas as provas requeridas, deve ser mantida, como forma de persuasão das rés em expor os documentos e gravações requeridas.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.